Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A, em liquidação – (processo n° 0039049-45.2001.8.07.0001), nada provera quanto ao pedido de chamamento à ordem que formularam almejando a intimação do agravado para comprovar a titularidade do crédito executado, e, outrossim, a realização de perícia técnico-contábil para aferição do exato valor do crédito executado. Segundo o provimento arrostado, as matérias individualizadas pelos agravantes acerca da legitimidade ativa do agravado e do valor da obrigação “encontram-se sepultadas pela preclusão, tendo em vista a ausência de alegação no momento processual pertinente[1].” De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o agravado comprove a titularidade do crédito executado, e sua consequente legitimidade para perseguir o débito em execução, e o juiz nomeie perito para realização de perícia contábil para aferir do exato montante da dívida exequenda. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor e dos litisconsortes espólio de Lino Martins Pinto e Maria Nazareth Martins Pinto, execução almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Sustentaram que, em face da aludida execução, foram interpostos dois embargos do devedor, um aviado pelos primeiros agravantes - Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto - e o outro pela derradeira recorrente - Cleucy Meireles de Oliveira. Salientaram que, em recente manifestação, ponderaram ao juízo da execução a necessidade de o agravado comprovar a titularidade do crédito executado e, por conseguinte, sua legitimidade ativa ad causam, tendo em vista que encontra-se em liquidação extrajudicial. Aduziram que o agravado encontra-se em liquidação extrajudicial e durante o ano de 1995 ocorrera a alienação de bens, direitos e obrigações de sua titularidade ao Unibanco, na forma prevista pelo artigo 6o, inciso I da Lei no 9.447/1997. Acresceram que o agravado e o Unibanco possuem vínculo jurídico consubstanciado no contrato de compra e venda de ativos e assunção de obrigações aprovado pelo Banco Central do Brasil e sujeito ao enquadramento no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional tratado pela Resolução no 2.208/1995, devendo ser aferido se o débito exequendo trata de responsabilidade decorrente da continuidade das atividades bancárias ou se fora objeto de transferência. Pontuaram que, nesse contexto, deve o agravado comprovar a efetiva titularidade do crédito executado, tendo em vista que, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Observaram que a questão afeta à ilegitimidade ativa ad causam é de ordem pública e não está sujeita à preclusão podendo ser conhecida em qualquer fase procedimental. Demais disso, assinalaram que, em consonância com os atos praticados durante o itinerário procedimental, o agravado informara que, na data de 12 de março de 2020, o crédito executado alcançava o montante de R$530.317.667,36 (quinhentos e trinta milhões, trezentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), “e com base neste fantasioso valor, inúmeros e reiterados atos executivos vêm sendo deferidos pelo douto Juízo de piso, a despeito, inclusive, da ausência de trânsito em julgado dos Embargos à Execução opostos por Grupo Ok e Luiz Estevão[2].” Asseveraram que os erros de cálculos podem ser corrigidos a qualquer momento, conforme autoriza a regra albergada no artigo 494, inciso I do estatuto processual. Mencionaram que os cálculos que aparelham a execução encontram-se dissonantes dos parâmetros fixados pelo título executivo ficando patente a necessidade da realização de perícia técnico-contábil, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado. Esclareceram que refizeram as contas relativas à dívida exequenda, encontrando o montante de R$75.551.258,94 (setenta e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), já abatidas as quantias depositadas durante o curso procedimental. Registraram que, em seus cálculos, consideraram a data de vencimento do contrato, a saber, 12.01.1997, utilizaram a TR como índice de atualização monetária e juros nominais acumulados até 12.01.1997, e, em seguida, computaram juros anuais de 14,93% ao ano, juros moratórios de 12% ao ano, multa contratual e honorários. Ressaltaram que, diante da diferença entre o valor do crédito executado e do importe que apuraram deve ser determinada a realização de perícia técnico-contábil. Realçaram que a realização de perícia para apuração do correto valor do crédito executado não pode ser obstada pela ocorrência da preclusão, porquanto não prejudica o trâmite da execução, tampouco impede a realização dos atos executivos já determinados. Pontificaram que, ao revés, a perícia encerra medida hábil a garantir a segurança jurídica e o devido processo legal. Invocaram o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, o juiz pode, de ofício e a qualquer tempo, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução para verificar se os cálculos apresentados pelas partes estão de acordo com o título executivo, tendo em vista que a preclusão não alcança o juiz, que tem o dever de zelar pela correta execução do título. Destacaram que a execução tramita unicamente com base nos valores unilateralmente apresentados pelo agravado legitimando que a higidez das contas exibidas seja analisada por perito imparcial nomeado pelo juízo. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A, em liquidação – (processo n° 0039049-45.2001.8.07.0001), nada provera quanto ao pedido de chamamento à ordem que formularam almejando a intimação do agravado para comprovar a titularidade do crédito executado, e, outrossim, a realização de perícia técnico-contábil para aferição do exato valor do crédito executado. Segundo o provimento arrostado, as matérias individualizadas pelos agravantes acerca da legitimidade ativa do agravado e do valor da obrigação “encontram-se sepultadas pela preclusão, tendo em vista a ausência de alegação no momento processual pertinente[3].” De sua parte, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o agravado comprove a titularidade do crédito executado, e sua consequente legitimidade para perseguir o débito em execução, e o juiz nomeie perito para realização de perícia contábil para aferir do exato montante da dívida exequenda. Depreende-se do reportado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se conhecer das alegações formuladas pelos agravantes acerca da necessidade da intimação do agravado para comprovar a titularidade do crédito executado e da viabilidade de, no curso do executivo, ser promovida perícia por perito nomeado pelo juízo para aferir o exato valor da dívida exequenda. Segundo alegaram os agravantes, o agravado encontra-se em liquidação extrajudicial e, no ano de 1995, firmara com o Unibanco contrato de compra e venda de ativos e assunção de obrigações, devendo, pois, comprovar que detém a titularidade do crédito executado, sob pena de extinção do executivo com base em sua ilegitimidade ativa ad causam. Assinalaram os agravantes, ainda, que durante o curso procedimental em momento algum fora aferida a higidez do valor executado, devendo ser realizada perícia contábil para positivar se o importe exequendo encontra-se, de fato, correto. O provimento guerreado, de sua vez, sequer conhecera das alegações formuladas, porquanto fundamentou estar preclusa a oportunidade para os agravantes insurgirem-se contra a ilegitimidade ativa ad causam e o excesso de execução. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Como cediço, pois deriva das regras procedimentais, a ilegitimidade ativa do exequente e o excesso de execução devem ser alegados em sede de ação incidental de embargos do devedor, que, de sua vez, devem ser formuladoa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação da parte para pagamento voluntário da obrigação, como se infere da regra albergada no estatuto processual civil que ora ser reproduz: “Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.” (...) “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.” No caso, os agravantes já formularam embargos à execução, não sobejando possível que aleguem, de forma incidental, nos autos da execução, as insurgências individualizadas, porquanto encontra-se preclusa a faculdade que os assistia. Com efeito, extrai-se dos autos da execução que, em 20/11/2013, a executada Cleucy Meireles aviara embargos à execução, que transitaram no bojo do processo no 2013.01.1.147458-3 (atualmente no 0044298-54.2013.8.07.0001). Aludida pretensão incidental fora parcialmente acolhida, com o reconhecimento de excesso de execução em razão de pagamentos havidos, como se infere de dispositivo da sentença que ora se transcreve: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos nos embargos opostos, para o fim de, reconhecendo o excesso de execução, declarar adimplidos os valores cobrados que tenham por referência qualquer período anterior ao mês de julho de 1997, inclusive este, bem como para excluir dos cálculos executados a capitalização mensal de juros, ficando autorizada, apenas, a capitalização anual dos mesmos. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus próprios patronos. Custas na proporção de 50% para cada uma das partes. Junte-se uma cópia da presente sentença nos autos executivos que lhe dão fundamento. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 22/07/2015 às 12h53.”[4] A aludida executada aviara apelação em face do decidido alegando, dentre outras matérias, a inépcia da petição inicial executiva, sob o fundamento, em síntese, de que não havia nos autos, no momento do ajuizamento da ação, o indispensável título extrajudicial a refletir obrigação certa, defeito esse que somente posteriormente fora parcialmente sanado, ao ser coligido aos autos a planilha de cálculos do crédito executado. Outrossim, aduzira que o valor do crédito executado afigura-se incerto, tendo em vista que o empréstimo não fora liberado automaticamente, devendo o credor demonstrar o implemento das condições estabelecidas expressamente no ajuste, e que se faziam indispensáveis para a liberação dos mencionados valores. O apelo formulado pela litisconsorte nomeada fora desprovido, como retrata a ementa do acórdão abaixo reproduzida, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PARA CONSTRUÇÃO. EMPRESAS CONTRATANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRITÉRIO FINALISTA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENCIA DE INÉRCIA. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. VALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CUSTAS E HONORÁRIOS DO ADVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento no critério finalista, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no ARESP 245697/PR) para a determinação da constituição da relação de consumo, não se enquadra como consumidora a sociedade empresária que não adquire bens e serviços como destinatária final, mas para fomento de sua empresa. 2. A prescrição intercorrente, cabível nas causas de natureza cível, por analogia às de natureza fiscal, possui caráter sancionador da inércia e, portanto, não é aplicável contra a parte que busca diligentemente a satisfação de seu crédito. 3. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, quando o Juízo singular dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A ausência de planilha dos débitos no momento do ajuizamento da ação executiva, por si só, não justifica o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado para tanto, junta aos autos o documento sem qualquer prejuízo processual às partes. 5. Em sede de embargos à execução é possível à parte devedora alegar temas de mérito, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada. 6. A repetição, em dobro, é medida sancionadora à parte que busca cobrança de dívida que sabe estar quitada e não a eventual cobrança indevida cuja incorreção, ou não, do cálculo deve ser definida judicialmente, notadamente quando não demonstrada a má-fé. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o entendimento de que os limites para a estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/1933, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Sumula no 596), definiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada. 9. Se não foi declarada a ilegalidade de qualquer dos encargos previstos no contrato, não se há de falar em repetição do indébito.10. De acordo com o que dispõe no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 "se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". 11. Apelação Civil desprovida. 12. Recurso Adesivo provido.” (Acórdão no 952834, 20130111744583APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 535/543) Ainda insatisfeita, a litisconsorte Cleucy Meireles manejara recurso especial em face da decisão colegiada – Resp no 1.656.686 –, ocasião em que, renovando, dentre outras questões, as arguições acerca da inépcia da inicial executiva, novamente sob o prisma de que a pretensão executiva não estivera acompanhada de planilha de cálculo do crédito executado e dos encargos que devem incrementar o crédito executado. O apelo especial fora desprovido nos termos da fundamentação que ora se transcreve: “Trata-se de recurso especial interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: (...) Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados. Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1.773-1.814), a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses: (...) b) arts. 295, I, 333, 586, 614, e 618, I, do Código de Processo Civil de 1973 - é inepta a petição inicial da execução, apresentada desacompanhada da planilha de cálculo, o que causou cerceamento ao direito de defesa, visto que, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, sob a forma de mútuo condicionado, a ausência da referida planilha torna inviável perquirir se houve ou não a liberação dos recursos, com a implementação das condições impostas; (...) e) arts. 122, 421 e 422 do Código Civil - a Turma julgadora não poderia ter admitido a excessiva taxa de juros de 16% (dezesseis por cento) ao ano, devendo prevalecer os índices previstos nas cláusulas 1a, § 2o, e 7a, § 2o, do contrato; f) arts. 471 e 473 do Código de Processo Civil de 1973, e 122, 421 e 422, do Código Civil - é abusiva a taxa de abertura de crédito, bem como a multa estipulada acima do índice de 2% (dois por cento); g) art. 940 do Código Civil - a cobrança das parcelas já quitadas devem ser repetidas em dobro e (...) É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).A irresignação não merece prosperar. Trata-se, na origem, de embargos opostos por CLEUCY MEIRELLES DE OLIVEIRA à execução que lhe foi movida por BANCO NACIONAL S.A. O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente procedentes os embargos para o fim de declarar adimplidos os valores referentes a período anterior a julho de 1997 e impedir a capitalização mensal de juros, admitida, contudo, a capitalização anual. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus próprios patronos. Em grau de apelação, a sentença foi confirmada em sua maior parte, sendo modificada apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência mínima do embargado. (...) Quanto à alegada inépcia da petição inicial, assim se manifestou o órgão colegiado na origem: ‘(...) não merece acolhimento a alegação de inépcia da execução. Nesse ponto, afirma a apelante que somente de forma tardia a ação foi aparelhada com a memória de cálculo dos débitos atualizados e que, por isso, a peça inicial não poderia ter sido recebida. O art. 614 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que o credor, ao requerer a execução, deverá instruir a petição inicial: a) com o título executivo, salvo se ela se fundar em sentença, b) com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, e c) com a prova que se verificou a condição ou ocorreu o termo. Com efeito, a conta atualizada do quantum debeatur revela-se essencial à propositura da execução. Isso não obstante, não se pode presumir que a ausência da planilha no momento do ajuizamento da ação, por si só, justifique o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado a suprir a falta, trouxe aos autos, além de não se verificar qualquer prejuízo processual às partes. (...) Nesse ponto, tendo em vista que foi juntada aos autos da execução (fls. 909-935) a documentação referente aos repasses, evolução da dívida, planilhas, com o abatimento das parcelas pagas, não há como sustentar a pretendida inépcia da inicial. A embargante afirma não reconhecer a existência da dívida, pois não foi demonstrado o efetivo recebimento dos créditos previstos no instrumento contratual. Para a ora recorrente, o valor do empréstimo não era liberado automaticamente com a assinatura do contrato, mas sim após o implemento das condições estabelecidas, que não teriam sido demonstradas pela parte credora, ocasionando a incerteza da dívida. Em que pesem os argumentos articulados, a declaração de reconhecimento da dívida produz eficácia jurídica própria, devidamente documentada nos autos. Nesta sede de embargos é possível à parte devedora alegar temas de matéria de conhecimento, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada, convém ressaltar. Assim, salvo se existente alguma nulidade, não cabe aqui discutir se houve, ou não, a liberação dos valores ou se efetivamente foram implementadas as condições para essa liberação. A propósito, a existência da dívida não é tema a ser revolvido neste momento, que se presta para definir o quantum debeatur, cuja existência decorre da própria força do título executivo" (e-STJ fls. 1.729-1.730). De fato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo, conforme decidido nos seguintes julgados: ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ANTERIOR INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1.- A jurisprudência firmada nesta Corte orienta que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo, mas que deve ser oportunizada à parte a juntada de documentos e demonstrativos referentes à dívida em execução.2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.3.- Agravo Regimental improvido.’ (AgRg no AREsp 256.489/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 4/2/2013) ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE PLANO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. ARTS. 614, II, E 616 DO CPC.1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício (CPC, art. 616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos.2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no REsp 848.025/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 4/2/2013) Além disso, como bem salientado na sentença de primeira instância, ‘(...) a partir do momento em que o valor emprestado foi entregue aos executados, não há mais que se falar em condição suspensiva pendente’ Portanto, a partir do momento em que a obrigação é inadimplida, sua exigência independe do implemento de qualquer evento futuro e certo. Ademais, a embargante não afirmou, categoricamente, que os executados não receberam o valor executado, mas apenas teceu seus argumentos com base em hipóteses. Se não bastasse, o documento de fl. 49 comprova que as parcelas do empréstimo tinham seus dias de liberação certos e, apesar da vinculação destas liberações às etapas cumpridas da obra, não há nada nos autos que demonstre sua não ocorrência. Aliás, em nenhum momento a embargante afirmou que o edifício não foi construído. Nada, portanto, impende a exigência do valor constante no título executivo objeto do processo de execução, razão pela qual não se tem por inexistente o requisito mencionado pela embargante. Corroborado a isso, a planilha de fls. 1.206-14 mostra, sem sombra de dúvida, a evolução da dívida, com base no alegado inadimplemento dos executados. Além disto, não se permite a ninguém valer-se de sua própria torpeza. Se os executados receberam os valores do contrato de empréstimo, mesmo que, na época, as fases da construção a ele vinculada não tinham sido efetivamente implementadas, tal não resultaria no afastamento de devolver as quantias recebidas, com os devidos acréscimos incidentes, sob pena de lhe causar o enriquecimento sem causa’ (e-STJ fls. 1.489-1.490). (...) Em relação ao percentual dos juros remuneratórios, vale ressaltar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406 do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Eventual redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Nesse sentido, o REsp no 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Segunda Seção desta Corte sob o regime dos recursos repetitivos, com a seguinte ementa, na parte que interessa: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto’. (julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Não se pode olvidar que as normas de proteção ao direito do consumidor, dada a inexistência de relação de consumo, não são aplicáveis à hipótese dos autos, a afastar, por esse motivo, a alegação de que a multa moratória foi estipulada acima do percentual de 2% (dois por cento). (...) Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (...) Brasília, 24 de setembro de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” Outrossim, em 29/10/2012, os primeiros agravantes - Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto -manejaram ação incidental de embargos do devedor (processo no 2012.01.1.169380-3), ocasião em que suscitaram questões preliminares, agitaram prejudicial de mérito e, ademais, vindicaram o reconhecimento de excesso de execução. Esses embargos do devedor, atualmente digitalizados e em trânsito no processo no 0046414-67.2012.8.07.0001, não foram municiados com efeito suspensivo por ocasião do juízo de admissibilidade inicial, pois ausente segurança efetiva do juízo, consoante a decisão adiante transcrita: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo os embargos porque tempestivos sem, contudo, imprimir-lhes efeito suspensivo em face da ausência de garantia do Juízo. Intime-se o embargado para ofertar resposta em 15 (quinze) dias - CPC, art.740. Brasília - DF, terça-feira, 20/11/2012 às 19h08. Edson Lima Costa Juiz de Direito”[5] A pretensão incidental à época formulada pelo primeiro agravante fora inicialmente extinta sem resolução de mérito, ao fundamento no sentido de sua intempestividade, e, de modo similar, fora rejeitado o pedido formulado pelo coobrigado Luiz Estevão de Oliveira Neto, como se infere dos excertos da sentença[6] abaixo reproduzida, in verbis: “(...) É O RELATÓRIO. DECIDO. (...) Quanto ao embargante Grupo OK, a intempestividade dos embargos é evidente. Ora, a oposição de embargos está sujeita à lei da época do seu oferecimento. Quando da citação dos embargantes, ainda vigorava a antiga redação do artigo 738 do CPC, segundo o qual, em seu inciso I, o prazo para a oposição de embargos era de 10 (dez) dias contados da juntada aos autos do mandado de penhora. Considerando que não houve penhora, o prazo para apresentar embargos, em relação à sua pessoa, não havia iniciado até a publicação da Lei 11.382/2006. Sobreveio a lei acima mencionada em 07/12/2006, a qual passou a vigorar a partir de 21/01/2007. Tratando-se de lei em matéria de Direito Processual, sua incidência é imediata e alcança os processos em curso, respeitando, todavia, os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos. Sendo assim, o termo a quo para a oposição de embargos passa a ser a data de início da vigência da lei 11.382/2006, conforme jurisprudência reiterada acerca do tema: (...) Sendo assim, o termo a quo para o Grupo OK apresentar embargos foi em 21/01/2007, tendo expirado em 05 de fevereiro de 2007. Desse modo, considerando a data da interposição dos embargos de tal devedor (29/10/2012), os presentes embargos são intempestivos em relação à sua pessoa. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Passo a apreciação dos embargos opostos pelo executado Luiz Estevão de Oliveira Neto. (...) De acordo com o acima fundamentado, os embargos opostos devem ser julgados totalmente improcedentes. (...) Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕE E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Com relação ao embargante Luiz Estevão de Oliveira Neto, rejeito os presentes embargos, nos termos do art. 739, inciso I, do CPC. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” Aludida sentença, contudo, fora cassada pelo acórdão que resolvera os apelos formulados pelos agravantes individualizados, tendo sido determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que apreciasse novamente os embargos do devedor, como se infere da ementa abaixo transcrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. EMBARGOS APRESENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA REGRA. INÍCIO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Por se tratar de norma de cunho processual, a Lei no 11.382/2006 deve ser aplicada, a partir de sua entrada em vigor, a todos os processos em curso na fase em que se acharem, sendo, no entanto, resguardada inteira eficácia aos atos processuais até então praticados. 2. Nas execuções de título executivo extrajudicial em curso na data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006, com citação da executada já realizada e penhora não efetivada, é necessário que seja determinada a intimação da executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que tramitarão de acordo com as regras atuais, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Verificada a ausência de manifestação do julgador sobre alguma questão discutida nos embargos, carecendo a questão de dilação probatória, devem os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 921470, 20120111693803APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016) Por oportuno, transcreve-se excertos do provimento colegiado, o qual salientara, em suma, que, mesmo se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, o contrato e a memória de cálculo coligidas aos autos pelo ora agravado não eram suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente fomentados aos executados. Confira-se: “Aduz o grupo OK ausência de liquidez e certeza da dívida executada, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o embargado tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. De fato, trata-se de vultosa quantia que seria repassada em parcelas. O fato de a obra relativa ao contrato ter sido concluída não se mostra suficiente para comprovar a entrega de todos os valores indicados na execução, já que o Grupo Ok poderia utilizar-se de recursos próprios, até porque é notório que o grupo possuía diversos empreendimentos ao tempo daquela. Ademais, ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então. Alega o Grupo Ok, ainda, que, à época, a ENCOL era a maior incorporadora do Brasil e não se encontrava em dificuldades financeiras, já que a falência dela veio a ocorrer em 1999, cinco anos após, de modo que a previsão de repasse em parcelas, na medida em que a obra se desenvolvia, era praxe no mercado e nem sempre a incorporadora necessitava da totalidade dos recursos inicialmente previstos para o mútuo. Depreende-se do contrato que para a liberação das parcelas mensais futuras deveriam ser saldados os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo, apurados sobre as parcelas já liberadas, de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta (fl. 81). Contudo, não se verifica nos autos comprovação de crédito das parcelas e nem dos encargos devidos pelo tomador do empréstimo. Por sua vez, as cópias de extratos de conta corrente que seriam do Grupo Ok (fls. 946/960), apesar de terem sido objeto de discussão nos autos, não foram analisadas pela sentença, embora a alegação de extemporaneidade pelo executado e o pedido de desentranhamento (fls. 988/991), que o Juízo deixou para analisar por ocasião da sentença, conforme despacho de fl. 996. Desse modo, entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok. A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução. Nesse particular, a omissão do julgado, não suprida após oposição de embargos de declaração, não pode ser corrigida no julgamento da apelação, em razão da necessidade de dilação probatória, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, acolho as preliminares de tempestividade de embargos do primeiro executado e de negativa de prestação jurisdicional para CASSAR a sentença, em sua totalidade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. É como voto.” O agravado, diante do julgado colegiado, aviara recurso especial[7], o qual restara desprovido[8], de modo que transitara em julgado o acórdão que cassara a sentença que resolvera a ação de embargos à execução e determinara a renovação da fase dilatória[9]. Retomado o trânsito dos embargos, os agravantes Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto postularam que lhes fosse atribuído efeito suspensivo[10]. Finalmente, no dia 02/09/2021 fora proferida sentença nos embargos à execução manejados pelos aludidos executados, tendo o provimento sentencial julgado improcedentes os pedidos formulados[11]. Diante do apelo aviado pelos litigantes, aludida resolução fora parcialmente modulada tão-somente para majorar os honorários advocatícios de sucumbência assegurados aos patronos do ora agravado, como se infere da ementa que ora se reproduz: “CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA A CONTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMÓBILIARIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HIGIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXERCITA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO.CITAÇÃO. DEMORA. FATO MOTIVADO PELO EXECUTADO. CRÉDITO MUTUADO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA PATENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA AUSENTE. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL E/OU VALORES RESPECTIVOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. DÉBITO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E MODULAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS EMBARGANTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO DO EFEITO. FÓRMULA ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODULADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado. 2. A sentença que, ao resolver a lide, examina de forma crítica e analítica todas as questões formuladas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. O contrato de abertura de crédito acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva. 4. Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado dos comprovantes de liberação das parcelas mutuadas e de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva, ficando reservado aos executados o encargo de evidenciarem que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado (CPC, art. 373, II). 5. Originando-se a pretensão da inadimplência do obrigado aperfeiçoada sob a égide do Código Civil de 1916 e aferido que à data em que entrara a viger o novo Código Civil ainda não havia defluido mais da metade do prazo prescricional preceituado pela lei antiga, que era o vintenário, à míngua de disposição específica, a aferição da prescrição sujeita-se à regra de transição firmada pelo artigo 2.028 da novel Codificação Civil, reiniciando-se a contagem do prazo na data em que entrara a viger. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida originária de contrato bancário emoldura-se no disposto no artigo 206, § 5o, I, do vigente Código Civil, prescrevendo-se em 05 (cinco) anos, e, aviada a fase executiva antes do implemento do prazo prescricional e aperfeiçoada a citação com observância do interstício assinado pelo legislador, o ato citatório enseja a interrupção do prazo prescricional com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 219, §§ 1o a 3o; e CC, art. 202, I). 7. Interrompida a prescrição pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, e aferido que mesmo diante da ausência de pagamento espontâneo do crédito executado o credor não se mantivera inerte mas empreendera inúmeras as tentativas de localização de patrimônio dos devedores passíveis de penhora, inviável o reconhecimento da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, ainda que sob a forma intercorrente. 8. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor. 9. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e incorporadora, como destinatária final do importe mutuado, com vistas ao fomento da sua atividade financeira, não se qualifica como relação de consumo, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 10. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 11. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a. 12. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos. 13. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação. 14. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeito o mutuário ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória aplicada dentro do limite legalmente permitido - 2% do débito inadimplido -, e não se divisando a incidência da alegada comissão de abertura de crédito, os juros remuneratórios capitalizados, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da mora. 15. Em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, porquanto derivada de contrato de financiamento que define as prestações derivadas do mútuo e seus vencimentos, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, nos termos como convencionados, notadamente porquanto estipulados os juros de mora dentro limite legal, nos termos do princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado, sendo descabida, destarte, ainda, a substituição do indexador e dos juros de mora definidos pela taxa SELIC em descompasso com o contratado. 16. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 17. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827). 18. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial cominada à parte autora com base no princípio da causalidade deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 19. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso do embargando e o desprovimento do recurso dos embargantes implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 20. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Honorários modulados e majorados. Unânime.” (Acórdão no 1603394, 004641467.2012.8.070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) Os agravantes opuseram embargos de declaração em face aludido acórdão, os quais foram rejeitados, e, na sequência, aviaram recurso especial, que, de sua parte, não afora admitido pelo Presidente desse Tribunal de Justiça, havendo sido interposto, então, agravo em face desse provimento negativo, de modo que os autos da ação de embargos do devedor foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça na data de 16.05.2023[12]. Alinhados os atos precedentes e aferido que os agravantes já aviaram embargos do devedor, não sobeja possível que sustentem, nessa fase procedimento da ação executiva, (i) a necessidade de o agravado comprovar a titularidade dos créditos executados e, por conseguinte, sua legitimidade ativa ad causam, tendo em vista que encontra-se em liquidação extrajudicial, e, outrossim, (ii) a necessidade da realização de perícia técnico-contábil, para aferir o exato valor do crédito executado. As questões deveriam ter sido aduzidas por ocasião do aviamento das lides incidentais, nas quais, aliás, fora veiculada a subsistência de excesso de execução, não tendo sido acolhida, excetuado o aduzido pela agravante nos embargos que formulara no tocante ao abatimento dos pagamentos havidos em razão do mútuo fomentado pelo agravado. Quanto à ilegitimidade do agravado, silenciaram os agravantes, operando-se, pois, a preclusão consumativa, obstando que agora aventem a tese defensiva e reprisem a alegação de excesso de execução. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que o agravado encontra-se em liquidação extrajudicial desde novembro de 1996 e, segundo informaram os agravantes, o negócio jurídico que o agravado firmara com o Unibanco ocorrera em meados de 1995. Nesse contexto, eventual ausência de titularidade do crédito executado deveria ter sido alegada no momento do ajuizamento das ações de embargos do devedor formuladas, ficando patente, sob esse prisma, a subsistência de preclusão - consumativa e temporal -, recobrindo a questão. O mesmo sucede com o aventado excesso de execução, pois o que almejam os agravantes, em suma, é novamente debater o que já formularam sobre a forma de apuração do débito de sua reponsabilidade, reprisando o formulado nos embargos. O defendido, portanto, está muito superado, devendo ser frisado que não aventaram a subsistência de quitação ou de que o débito exequendo estaria sendo apurado pelo agravado em descompasso com o contrato e o decidido anteriormente. Ora, a despeito de terem indicado o valor que entendem devido, não apontaram equívocos praticados pelo agravado na aferição do importe exequendo, cingindo-se a alegar a necessidade de perícia mas como forma de apuração do débito remanescente segundo os critérios que reportam como corretos, os quais foram refutados por ocasião do julgamento dos embargos que veicularam. Deve ser assinalado, ainda, que as alegações sobre a validade da planilha de cálculo confeccionada pelo agravado foram objeto de análise na ação de embargos do devedor aviada pela litisconsorte Cleucy Meireles e, outrossim, traduz o objeto dos embargos do devedor manejados pelos agravantes, que ainda encontram-se pendente de resolução final. Esse, aliás, como comezinho, o instrumento adequado para formulação e resolução das arguições, e não via de pretensão incidentalmente formulada no curso do próprio executivo. Deve ser acentuado que, em verdade, a manifestação formulada pelos agravantes fora aviada como sucedâneo e concorrência aos embargos do devedor que já manejam, o que não afigura-se possível. O que se infere dos autos, em verdade, é que os agravantes reprisaram questões afetas à titularidade do crédito executado e ao excesso de execução quando já acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que já manejados os respectivos embargos do devedor, não se afigurando legítima sua renovação em sede de manifestação incidental no curso do executivo. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas. Assim, operada a preclusão consumativa, inviável que a parte reprise a fase ultrapassada como forma de realizar a faculdade ou direito processual que não exercitara no tempo e momento apropriados (CPC, art. 507). Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: 7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado dos agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de questões acasteladas pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 157228793 – execução no 0039049-45 – fls. 7873. [2] - ID Num. 47139464 - Pág. 8 (fl. 9). [3] - ID Num. 157228793 – execução no 0039049-45 – fls. 7873. [4] - Consulta ao sítio eletrônico do TDFT. [5] - ID Num. 91056532 - Pág. 63 (fl. 890) – processo no 00464146720128070001. [6] - Consulta ao sítio eletrônico. [7] - ID Num. 91056535 - Pág. 37/47 (fls. 1296/1306) – processo no 00464146720128070001. [8] - ID Num. 91056541 - Pág. 55/58 (fls. 1481/ 1484) – processo no 00464146720128070001. [9] - ID Num. 91056542 - Pág. 31 (fl. 1549) – processo no 00464146720128070001. [10] - ID Num. 97686853 - Pág. 1/4 (fl. 1788/1791) – processo no 00464146720128070001. [11] - ID 102109738 - fls. 1850/1863 – processo no 00464146720128070001. [12] - Consulta ao andamento processual em 05.06.2023 às 13:29hs.